Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707950-03.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO PESSOAL DE SÓCIO. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE PESQUISA DE PREÇOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. MERA INTERMEDIADORA. IMPROBIDADE QUALIFICADA. PARCIALIDADE. PESSOALIDADE. ILEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLADO. ELEMENTO SUBJETIVO. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. DANO AO ERÁRIO. PRESUMIDO. PARECERISTA. PARECER OPINATIVO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.As regras da Lei de Improbidade alcançam também os particulares que, de qualquer forma, tenham concorrido para o ato acoimado de ímprobo. É desnecessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos agentes particulares responsáveis pelos atos considerados ímprobos. Preliminar rejeitada. 2.Os atos de gestão que importam em emprego de verbas públicas devem ser realizados com diligência. O emprego imprudente ou imperito de recursos públicos não mais pode ser tolerado como ato meramente irregular. 3.O prestígio à submissão da Administração Pública ao procedimento licitatório como procedimento concorrencial se dá principalmente pelos seus dois mais importantes objetivos: (1) meio idôneo para possibilitar contratos mais vantajosos para o Estado, o que se dá conforme os princípios que regem a lei da oferta e da procura; (2) colocar a salvo o prestígio administrativo, escolhendo não o preferido, mas aquele que, objetivamente (igualdade e imparcialidade), fez a melhor proposta, de acordo com os vários índices fixados no edital. Precedentes. 4.O administrador público que escolhe a inexigibilidade de licitação deve imperiosamente instaurar prévio processo administrativo devidamente motivado, o que é exigido pelo art. 26 da Lei das Licitações (art. 25 c/c 26 da Lei 8.666/93). 5.O art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa prevê que é ato de improbidade frustrar, dolosa ou culposamente, a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. 6.Como regra para receber serviços artísticos a Administração possui uma modalidade licitatória conhecida como concurso, portanto, o inciso III do art. 25 da Lei 8.666/1993 é bem específico e não deveria ser utilizado da forma que a Administração Regional de São Sebastião utilizou nos anos de 2011 e 2012. 7.A declaração de inexigibilidade de licitação não foi acompanhada de justificativa legal ou idônea. O projeto básico foi apresentado já com os dados do Grupo escolhido, portanto a seleção foi direcionada, sem antes se comprovar que a administração pública buscou outros grupos de circo e/ou teatro para a apresentação realizada para as crianças de São Sebastião (cachê de R$ 72.000,00). 9.Existem sérias dúvidas a respeito de o grupo artístico escolhido ser consagrado pela crítica e opinião pública; inexiste contrato de exclusividade; não realizaram pesquisa de preços. Indubitavelmente, a contratação não poderia ter ocorrido pela via da inexigibilidade, o que notoriamente lesou os cofres públicos (dano presumido). 10.Para haver a responsabilidade do advogado parecerista é necessária a demonstração de indícios mínimos de que teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé. 11.Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Apelo de Gleyson provido, demais recursos desprovidos. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição quanto ao ato de improbidade, pois agiu amparada em pareceres técnicos e não houve comprovação de danos ao erário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, assim caminha a firme jurisprudência da Corte Superior: “Diante das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, o recurso não comporta conhecimento, ante o óbice do Verbete Sumular n. 7 do STJ. O enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandariam inconteste revolvimento fático-probatório(...)” (AREsp 1134409/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009